Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723468-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 161670225, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES, que indeferiu os seus pedidos de reconsideração, in verbis: “1. Indefiro o pedido de reconsideração de ID n. 159296096 e 161647518, uma vez que baseados em novas alegações, sem comprovação dos fatos ali descritos. 2. Esclareço ainda que, nesta data, não há ordem de constrição de bens via SISBAJUD em andamento. 3. Intime-se a parte exequente para indicar número de conta corrente de sua titularidade para que seja expedido o alvará de levantamento das quantias bloqueadas do valor constrito ao id num. 157523074 e 157523077, nos termos do item 14 da decisão de ID n. 159252767. 4. Na mesma oportunidade, apresente planilha atualizada do débito, abatidos os valores bloqueados, e manifeste-se sobre o requerimento de ID n. 161647518. 5. Prazo: 5 (cinco) dias.” Os pedidos de reconsideração, ao seu turno, foram formulados em razão da r. decisão (id. 159252767, autos originários) na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação à penhora on-line apresentada pelo agravante-executado, in verbis: “1. Cuida-se de impugnação à penhora manejada pelo executado CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, por meio da qual se insurge contra a constrição de ativos financeiros na conta de depósitos que recebe verba de natureza alimentar, notadamente benefício do INSS e de recebimento de valores relativos a contatos de prestação de serviços advocatícios. Aduz que tais verbas seriam absolutamente impenhoráveis, por força da norma prevista no art. 833, V, do CPC e dos artigos 114 ao 116, da Lei Federal no. 8.213/1991. Pugnou, ao final, pela liberação da verba bloqueada em sua conta de depósitos (id. 157698548). 2. O exequente defendeu a higidez da penhora, porquanto não foi juntado elementos de prova da origem de tais valores. 3. A decisão de id num. 157861676 intimou o executado a juntar extrato bancário de fevereiro, março e abril/2023, comprovante do recebimento do benefício do INSS e cópia do contrato de serviço prestado a “Jorge Bruno”. 4. Ao id Num. 158424211 o executado juntou declaração de benefícios e o contrato de prestação de serviços. 5. Devidamente intimado o exequente refuta as provas carreadas (id Num. 159090361). 6. Este Juízo determinou a juntada dos extratos bancários (ID Num. 159100250), os quais foram juntados aos id's num.159191636/159191638. 7. É o relato necessário. Decido. 8. Sem razão o impugnante. 9. De início, é preciso pontificar que incumbe à parte executada comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. 10. No caso vertente, o executado trouxe aos autos os extratos de id's num.159191636/159191638, os quais denotam intensa movimentação financeira, incompatível com a destinação usual de uma conta que somente recebe verbas alimentícias, notadamente o crédito mensal de R$ 30.000,00 de VOARE TAXI AÉREO LTDA. 11. A esse respeito, vejamos: [...] 12. Diante deste quadro, é de rigor reconhecer que o executado não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade da verba constrita. 13. Ante o exposto, rejeito a impugnação (id. 157698548). 14. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor constrito ao id num. 157523074 e 157523077 em favor do exequente. A r. decisão supracitada, de rejeição da impugnação, foi proferida em 19/05/2023. Nessa mesma data, o agravante-executado teve ciência do seu conteúdo, uma vez que apresentou o seu primeiro pedido de reconsideração (id. 159296096). Desse modo, observado que a pretensão recursal do executado é de liberar a importância bloqueada, o que foi indeferido pela r. decisão proferida em 19/05/2023, e que os pedidos de reconsideração não interrompem nem reabrem o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 15/06/2023, é intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora